Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727398-08.2020.8.07.0001 APELANTE: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 30101218, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Anteriormente ao julgamento do recurso Id. 30101252, a Autora noticiou a celebração de acordo entre as partes e requereu a homologação, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC (Id. 34300013). Todavia, na petição Id. 34928212, o Réu afirma que não se trata de acordo, mas de cessão da locação do imóvel para uma nova locatária, condicionado à desistência da presente Ação Renovatória. Suscita que não se opõe à desistência do recurso e da ação, com a condenação da Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ante a manifestação do Réu, intime-se a Apelante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende desistir do recurso e/ou da ação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora